Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-84.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004106-84.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RITA CACHUI FRANCISCO - CPF: 621.823.901-20 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), BENEDITA MARQUES FORTUNATO - CPF: 318.471.371-72 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004106-84.2023.8.11.0006.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorridas:
MARIA RITA CACHUI FRANCISCO e BENEDITA MARQUES FORTUNATO
.

Data do Julgamento:
19/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DAS RECORRIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - TARIFAS BANCÁRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL DEMONSTRADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito das recorridas.

2.

A falha na prestação do serviço consistente nos descontos indevidos nas contas bancárias das recorridas por serviço não contratado sujeita o requerido a restituir em dobro a título de danos materiais.

3.

In casu
, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a suspensão dos descontos referentes à
Cesta Bradesco Expresso na conta de ambas as autoras, bem como
declarar
a inexistência dos débitos em questão.

Ainda, condenar a
parte reclamada à restituição às autoras dos valores descontados indevidamente,
em dobro
, dos serviços denominados
Cesta Bradesco Expresso,

comprovadamente descontados com acréscimo dos valores descontados no curso da demanda, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Por fim, condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
para cada autora
, com juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC
.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, em que, as recorridas alegam que possuem conta bancária junto ao requerido apenas para o
recebimento de seus benefícios e que, o recorrente está efetuando cobrança indevida mensalmente por serviço denominado “
Cesta Bradesco Expresso
” não contratado.

O reclamado em sua defesa aduz que
as cobranças são realizadas nos termos da Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central, portanto, inexiste o dever de restituir quaisquer valores.

Em que pese às alegações do requerido, este não apresentou nos autos nenhum documento que demonstre de forma inequívoca que as recorridas contrataram o referido serviço, portanto, se faz necessário a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente na conta bancária das recorridas.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – BANCO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO4” – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Se o recorrente alega desconhecer a origem dos descontos ocorridos em sua conta bancária, caberia a instituição financeira comprovar a licitude e a contratação dos serviços que ensejaram nos descontos efetuados, ônus que não se desincumbiu.
2. O consumidor que paga quantia considerada indevida tem direito à repetição do indébito, em sua forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 3. Deste modo, restando evidenciado a ilicitude dos descontos realizados na conta bancária do consumidor, resta o dever de indenizar a título de danos morais, em razão dos transtornos e danos lhe acarretados. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009381-23.2023.8.11.0003, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023) (destaque)

Como é sabido, cabe ao recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente nas contas bancárias das recorridas por serviço não contratado, como determinado na sentença.

Desta forma, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se revela indevida a cobrança realizada.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que, a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Oportuno, ainda, salientar que as reclamantes são idosas, analfabetas e pessoas humildes, ou seja, não possuíam qualquer conhecimento quanto à cobrança de tais tarifas bancárias, ademais, restou demonstrado nos autos que as contas correntes das reclamantes eram destinadas apenas ao recebimento do beneficio previdenciário de ambas.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS DE PARTES.
DIREITO A DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, CONSOANTE REGRA DO ART. 42, DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque no holerite do consumidor, consta como a responsável pelos descontos impugnados, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.

4. Malgrado a instituição financeira Recorrente/Recorrida sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à parte consumidora Recorrente/Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA postula indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque de parcelas de empréstimo nunca contratado.

4. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, ora Recorrida, cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade das cobranças objurgadas. Entretanto não acostou aos autos qualquer documentação capaz de comprovar a regularidade da contratação.

5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é instituição financeira ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, dos valores cobrados no contracheque do consumidor.

6. No que concerne aos danos materiais, restou demonstrado nos autos que houve cobranças que totalizam a importância de R$ 10.615,16 (dez mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), portanto o respectivo valor deverá ser adequado.

7. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

8. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio Rizzatto Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1o ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir):

“para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente. Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago. (Grifei)

9. Demais disso, os valores dispendidos para arcar com cobranças ilegais realizadas pela instituição financeira devem ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.

10. De outro norte, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, minorando-os para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

13. Sentença reformada.

14. Recursos conhecidos e parcialmente providos”.
(N.U 1001896-21.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021). (destaquei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024